Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743631-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO RODRIGUES SILVA DA CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 53094015), bem como o decurso de prazo in albis para a apresentação das razões do apelo nos autos, conforme certidão de ID. 53567905, concedo novo prazo para a parte Apelante (EDUARDO RODRIGUES SILVA DA CAMARA) apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação do pessoal do réu para que constitua novo advogado. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora